Tribunal: TJDFT
Processo: 0747650-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0747650-59.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MP PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por MP Participações Societárias Ltda. contra a decisão proferida nos autos n.o 0711079-35.2025.8.07.0018 (7a Vara da Fazenda do DF). Recebido o recurso, a antecipação de tutela recursal foi deferida em decisão proferida por esta Relatoria (id 78016528). Após oportunizada a apresentação de contrarrazões, os autos retornaram conclusos para voto. No entanto, em consulta ao processo de origem, constata-se que foi proferida, em 18 de dezembro de 2025, sentença de procedência do pedido nos seguintes termos: [...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária sobre a integralização – sem excesso – do imóvel (matrícula n. 159.267 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal) ao capital social da empresa e a nulidade do lançamento tributário de ITBI sobre a integralização do imóvel ao capital social da empresa, bem como para declarar a nulidade do Ato Declaratório n. 1.065/2025. Declaro resolvido o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o Distrito Federal ao ressarcimento das custas adiantadas pela parte autora e ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (valor do tributo reconhecido como não devido), nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Sentença submetida a reexame necessário (art. 496, CPC). Havendo a interposição de Apelação, bem como de recurso adesivo, proceda a Secretaria do Juízo de acordo com as determinações do art. 1.010 e §§, do CPC, remetendo-se os autos ao eg. Tribunal. Ultrapassados os prazos legais sem manifestação das partes, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Nesse toar, o julgamento proferido no processo principal esvazia o objeto do agravo de instrumento, pois a decisão revista é substituída pela sentença. Por conseguinte, fica prejudicada a análise das razões recursais, diante da perda superveniente do interesse de agir (CPC, art. 932, inc. III). Nesse sentido, a jurisprudência desta Segunda Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse de agir. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: Hector Valverde Santanna, Acórdão 1713269, no DJE: 22.6.2023) (destaque nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA NO FEITO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento face à perda superveniente do objeto recursal. 3.1. A jurisprudência deste Tribunal "[...] se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença" (5a Turma Cível, 07280941320218070000, rel. Des. João Luís Fischer Dias, DJe 03/11/2021). [...] (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: João Egmont, Acórdão 1423035, DJE: 25.5.2022) (destaque nosso) Diante do exposto, julgo prejudicados o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, inc. III). Retire-se o recurso da pauta de julgamento. Comunique-se ao e. Juízo originário. Intime-se. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator